Tribunal: TJSP
Processo: 1026961-06.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – FALECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Responsabilidade do ente público – Precedente desta C. Câmara – Rejeição.
DANO MORAL – Ocorrência – Prova pericial corroborando a existência de erro médico – Nexo causal evidenciado – Inteligência do artigo 373, I, do NCPC - Prejuízo que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – FALECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL E MATERIAL.
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Responsabilidade do ente público – Precedente desta C. Câmara – Rejeição.
DANO MORAL – Ocorrência – Prova pericial corroborando a existência de erro médico – Nexo causal evidenciado – Inteligência do artigo 373, I, do NCPC - Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Redução do valor da indenização – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença alterada.
DANO MATERIAL – Pretensão de pagamento de pensão mensal - Cabimento, apenas, em relação aos filhos, diante do falecimento do provedor do lar e da presunção de dependência econômica – Sentença reformada para excluir a companheira.
Apelo dos autores desprovido e apelo do Município e reexame necessário parcialmente providos, com observação.